Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a ré/apelante ao pagamento de danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes.
2. Incumbe ao fornecedor comprovar o contrato de prestação de serviços, sob pena de ser declarada a inexistência do débito reclamado em face do consumidor.
3. A responsabilidade por eventuais fraudes de pessoas que se utilizam dos dados de terceiros para contratar é do fornecedor, porquanto derivada do risco da atividade empresarial. No caso, a parte ré não se desincumbiu de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes.
4. Revelando-se exacerbado o valor fixado a título de danos morais, impõe-se a redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.